Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONTRADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE ART. 61, II, “C”, DO CP. SUPERIORIDADE NUMÉRICA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO.
I – Inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto probatório formado pela prova oral e pericial é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, III, do CP).
II – Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente dos meios necessários, não há que se falar em legítima defesa.
III - A inferioridade numérica do ofendido em relação aos seus agressores é fundamento idôneo a ensejar o reconhecimento da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inc. II, alínea “c” do CP).
IV – Recurso conhecido e não provido.